Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto às anuentes MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRO (ID: 24033138). O Distrito Federal não se opôs às anuências e afirmou desistir, quanto às citadas servidoras, dos recursos interpostos nestes autos e nos respectivos embargos (ID: 24769385). O SINDIRETA requereu a juntada do termo aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios, a fim de majorar o patamar dos honorários contratuais para 20% (ID: 24791458). Os EE n. 0014363-79.2007.8.07000 transitaram em julgado (ID: 24689548). No ID: 11846675, os honorários contratuais foram arbitrados em 15% (quinze por cento). Os honorários da execução foram fixados em 5% (cinco por cento). Pois bem. De início, defiro a majoração dos honorários contratuais para 20%, conforme requerido pelo SINDIRETA. Outrossim, reforço que as anuências de MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRA estão acostadas nos ID: 11847024 e 11847047 e que elas renunciaram ao IPCA-E, conforme decisão de ID: 11847115. De outra banda, não identifico recursos pendentes de apreciação. Ante o exposto, declaro saneado o processo quanto a MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRA. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação de ID: 11846958, ressalvada a aplicação da TR/TAXA DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA (uma vez homologada a renúncia ao IPCA-E), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), majorados nesta oportunidade. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos pedidos b e c da petição de ID: 18020571 se dará posteriormente. Brasília, 16 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador